Tribunal: TJMT
Processo: 1053165-85.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1053165-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MARIA JOSE INACIA - CPF: 027.249.811-46 (RECORRENTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº:
1053165-85.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE:
MARIA JOSE INACIA
RECORRIDO:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. PROCEDIMENTO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora impugna cobranças a título de “recuperação de consumo” de energia elétrica, apuradas por meio do TOI nº 179941487, bem como o corte do fornecimento de energia, sustentando irregularidade no procedimento administrativo adotado pela concessionária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança decorrente de recuperação de consumo apurada em procedimento administrativo sem observância das normas da ANEEL;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

A recuperação de consumo é admitida, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as disposições da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.
4.

A emissão do TOI exige entrega de cópia ao consumidor ou envio posterior com comprovação de recebimento, nos termos do art. 591, §§ 1º a 3º, da Resolução nº 1.000/2021.
5.

A concessionária não comprova a regular notificação da consumidora acerca do TOI e da avaliação técnica, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6.

A produção unilateral de provas, desacompanhada da observância das formalidades regulamentares, torna inválido o procedimento de recuperação de consumo e, consequentemente, indevida a cobrança.
7.

A ausência de cumprimento das normas da ANEEL afasta a exigibilidade do débito apurado exclusivamente por perícia unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Recurso provido.
Tese de julgamento
:"1.É nula a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica quando a concessionária não comprova o cumprimento do procedimento administrativo com observância das formalidades previstas na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e das garantias do contraditório e da ampla defesa."
__________
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55; Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, arts. 590, 591, 592, 593 e 595.
Jurisprudência relevante citada
: TJAM, AC nº 0608443-36.2019.8.04.0001, Rel. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 11.04.2023; TJMT, AC nº 1003518-40.2021.8.11.0041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12.04.2023; TJMT, N.U 1000777-79.2022.8.11.0077, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 15.10.2024; TJMT, N.U 1007353-54.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, constando a seguinte parte dispositiva:
“(...)

Posto isto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos produzidos na peça inicial, e improcedente o
pedido contraposto.
E
m consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
R
evogo a liminar de Id. 203045370.
Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A reclamante requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente procedentes.
A requerida requer a manutenção da sentença.
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026